Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019448-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), LIDIANE ABREU PAES ARRUDA - CPF: 708.978.161-53 (AGRAVADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE NATUREZA CAUTELAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUSITOS DOS ARTIGOS 26 E 30 DA LEI 9.514/97 NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para fins de prosseguimento dos atos expropriatórios previstos no artigo 30 da Lei 9.514/97 é necessário que seja comprovada a consolidação da propriedade na forma disposto no artigo 26 da referida lei, não ocorrendo a comprovação não há como deferir o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante não comprovou a observância do disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97;

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco Inter S/A
,
contra decisão prolatada na
Ação de Tutela de Natureza Cautelar n° 1008499-20.2018.811.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por
Lidiane Abreu Paes Arruda
,
que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, para suspender qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel da requerente.

A parte Agravante alega, em síntese, que o magistrado de primeira instância “determinou a suspensão do procedimento expropriatórios pelo simples fato de haver uma ação revisional em curso, o que é totalmente vedado. ” (Id. 28939487, pág .4)

Afirma que a súmula 380 do STJ já firmou entendimento de que o ajuizamento de ação revisional não é suficiente para suspender os efeitos da mora.

Defende que a decisão agravada cerceia o direito do Agravante na medida em que impede de praticar os atos expropriatórios previstos na Lei no 9.514/97.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto “não há qualquer indício das abusividades destacadas pela Agravada, estando o contrato e o termo de acordo totalmente validos. ” (Id. 28939487, pág. 9)

Requer em caráter liminar a concessão da antecipação de tutela recursal determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios. No mérito, requer o provimento deste recurso para declarar a possibilidade da instituição Agravante seguir com a pratica dos atos expropriatórios.

Liminar indeferida (Id. 30165473).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 33553461).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido para que todas as informações ou intimações para o banco Agravante sejam publicadas exclusivamente em nome do Procurador THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, inscritos na Ordem dos Advogados de Minas Gerais – Seção do Estado de Minas Gerais, sob os números 101.330 e 115.953, respectivamente, com escritório profissional na Rua das Acácias, no 1.338, 12o Andar, Vale do Sereno (31) 3272.0777. Nova Lima/MG. CEP: 34.000-000, sob pena de nulidade.

Extrai-se dos autos que a parte agravada
ajuizou ação revisional de contrato, em face do Agravante, na qual pretende impedir a prática do procedimento expropriatório, argumentando que a instituição Agravante incluiu cláusulas indevidas que acabaram por tornar o contrato excessivamente oneroso.

O magistrado de primeira instância deferiu a liminar, para o fim de
suspender qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel da agravada.

Pois bem.

A parte Agravante alega, em síntese, que o magistrado de primeira instância “determinou a suspensão do procedimento expropriatórios pelo simples fato de haver uma ação revisional em curso, o que é totalmente vedado. ” (Id. 28939487, pág .4)

Afirma que nos termos da súmula 380 do STJ, a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor.

Menciona que: “
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo
. ”

É cediço que nos termos da súmula 380 do STJ, “a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. ”, bem como que tendo a consolidação da propriedade ocorrida consoante o disposto na Lei 9.514/97 não há haveria óbices a reintegração de posse prevista no artigo 30 do mesmo diploma legal.

Todavia, para realizar os atos expropriatórios previstos no artigo 30 da Lei 9.514/97, deve ser comprovada a consolidação da propriedade na forma do disposto no artigo 26 da referida lei.

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.

Ocorre que, a instituição Agravante não comprovou que seguiu todas as formalidades previstas para a realização do leilão, razão pela qual não há dar provimento a este recurso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020